Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-12.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800143-12.2022.8.14.0036

APELANTE: NATANAEL GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§3º, INCISO II DO CPB – LATROCÍNIO –
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO AO RÉU COMPROVADA NOS AUTOS PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA N. 23 DO TJE/PA. A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NÃO CARECE SEGUIR UM CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. JUÍZO SENTENCIANTE QUE ESTABELECEU A PENA PECUNIÁRIA DE FORMA ESCORREITA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATANAEL GOMES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará, que condenou o ora apelante à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II do Código Penal.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante, inicialmente, a absolvição, argumentando que as provas constantes nos autos não seriam suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a redução da sanção pecuniária.

Em suas contrarrazões, o representante do
Parquet
requereu o conhecimento e improvimento do recurso, nos que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta incluso no Inquérito Policial, que serve de suporte para a presente peça acusatória, que no dia 21/03/2022, por volta das 04h00, na Rua Tiradentes, nesta urbe, o denunciado NATANAEL GOMES DOS SANTOS, de posse de uma perna manca, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu da vítima ZENALDO CONCEIÇÃO NAVEGANTE, em proveito próprio, um

aparelho celular, sendo que para isso valeu-se de violência física que, por fim, resultou na morte da vítima, conforme se depreende da declaração de óbito, em anexo ao IPL, que aponta a causa da morte como sendo Traumatismo Crânio-Encefálico e Hemorragia Intracraniana.

Infere-se do caderno inquisitorial que na data e hora supracitadas a vítima transitava pela Tiradentes na companhia de seu primo WADIMILSON DA CONCEIÇÃO, quando foram abordados Denunciado, que surgiu de um canto escuro. O denunciado portava uma perna-manca e afirmou “PERDEU, ME DÁ O CELULAR DE VOCÊS”, e então passou a desferir golpes

com a perna manca.

Consta que WADIMILSON DA CONCEIÇÃO correu imediatamente e conseguiu empreender fuga, enquanto a vítima ZENALDO CONCEIÇÃO NAVEGANTE ficou para trás.

Assim, às 6h da manhã do dia dos fatos o corpo sem vida de ZENALDO CONCEIÇÃO NAVEGANTE fora encontrado às proximidades do local do roubo, sem nenhum pertence de valor.

WADIMILSON DA CONCEIÇÃO reconheceu NATANAEL GOMES DOS SANTOS como o autor do crime, bem como afirmou que o mesmo agiu sozinho.

O denunciado, por sua vez, negou a autoria delitiva. Informou que a vítima é seu primo e que “não faria nada contra ele”.

Logo, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e Declaração de Óbito anexa. Por outro lado, os indícios de que o denunciado concorrera para a prática do delito são demonstrados através.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência NATANAEL GOMES DOS SANTOS, como incurso no Art. 157, § 3º, II, do Código Penal., pelo que se requer a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se processo-crime.

(...).

Após regular instrução, o ora apelante fora condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio previsto no art. 157, §3º, II do Código Penal.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente,
a absolvição
por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, senão vejamos:

In casu,
tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente, foram evidenciadas nos autos através do boletim de ocorrência e depoimentos colhidos
das testemunhas tanto em sede de investigação policial quanto em juízo, os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta, e, principalmente por meio da declaração de óbito acostada aos autos (ID 16474710 - Pág. 16), atestando que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das testemunhas e do réu, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A testemunha WADIMILSON DA CONCEIÇÃO disse que, no dia dos fatos, vinha vindo com o Zenaldo de uma festa; QUE era em torno de 04h00min da manhã; QUE vinham numa rua que tinha uma parte meio escura; QUE vinham passando quando o Natanael (Natal) apareceu com um pedaço de pau (perna manca) na mão; QUE Natal falou que o depoente e Zenaldo tinham “perdido” para ele; QUE, primeiro, o acusado acertou o depoente; QUE o acusado “arreou” o depoente com duas pauladas no braço; QUE o depoente correu e o Zenaldo ficou para trás; QUE o celular do depoente era pequeno, de botão, enquanto o do Zenaldo era um digital; QUE eles ficaram batendo no Zenaldo; QUE o depoente correu e ficou em um canto escuro;

QUE o depoente não tinha condições de voltar para ajudar Zenaldo porque o seu braço direito já estava “arreado” e o acusado estava com um pau; QUE, enquanto o acusado estava batendo em Zenaldo, “vararam” mais umas pessoas, umas três; QUE depois que o acusado fez o serviço, ele pegou o celular do Zenaldo e sumiu; QUE, nesse momento, o depoente correu; QUE o depoente deu de cara com o pessoal do Zenaldo no hospital; QUE o depoente contou para a família de Zenaldo que viu quem bateu nele; QUE foi o mesmo que bateu no depoente; QUE o depoente confirma que foi Natal quem bateu no Zenaldo, mas não sabe identificar os outros; QUE o depoente já conhecia o Natal, lá da rua; QUE o Natal roubava todo mundo; QUE se marcasse para ele, ele “metia o bicho” mesmo; QUE Natal acertou na cabeça de Zenaldo e no braço do depoente; QUE Natal exigiu o celular; QUE Natal quem foi pra cima do depoente e de Zenaldo; QUE Natal estava escondido com um pedaço de pau; QUE o depoente viu Natal batendo na cabeça de Zenaldo; QUE Natal ficou batendo em Zenaldo, por “onde pegava”; QUE o depoente ficou com o braço quase quebrado; QUE ficou doente por uns dias; QUE levaram o seu celular também; QUE o depoente viu três pessoas, além de Natal, atacando Zenaldo; QUE não sabe dizer quem são essas outras pessoas. (...) – transcrição livre de trechos do depoimento constante em mídia anexa.

A testemunha VANIETE CONCEIÇÃO GOMES, irmã da vítima, disse que, no dia dos fatos, quando amanheceu o dia, as pessoas acharam Zenaldo já batido, com as pernas quebradas, com os braços quebrados, com a costela quebrada, e com o rosto todo quebrado; QUE a família foi avisada logo cedo para levar a vítima para o hospital; QUE antes de a vítima ser levada para o hospital, haviam comentários, na Rua Tiradentes, de que quem tinha batido em Zenaldo teria sido o Natanael; QUE a família correu para o hospital para tentar salvar a vida de Zenaldo; QUE quem contou para a família quem tinha feito isso foi o Wadimilson; QUE a depoente confirma que quem matou Zenaldo foi Natanael; QUE a depoente, na noite anterior, estava no culto e quem estava na rua, muito brabo, querendo bater as pessoas, querendo roubar as pessoas, era o Natanael; QUE o seu irmão vinha andando na rua, vindo do Farol das Estrelas, com o celular na mão, quando foi surpreendido com uma paulada na cabeça; QUE a vítima logo caiu em coma; QUE tinham outras pessoas, mas o Natanael é o principal; QUE Natanael acabou com a família e com o coração da mãe da depoente; QUE Natanael “levou um pedaço do coração” da sua

mãe; QUE o celular do seu irmão não foi encontrado; QUE os dentes do seu irmão foi encontrado no mato; QUE a sua mãe não é mais a mesma; QUE a sua mãe não tem mais um sorriso no rosto; QUE o seu pai, também da vítima, morreu um mês depois do crime, em razão de depressão e de tanto pensar em como a vítima morreu; QUE o acusado matou o seu irmão igual bicho; QUE o seu irmão não teve chance de sobreviver; QUE hoje a família sofre de tanta saudade; QUE a sua irmã está na frente do fórum e ela ficou com depressão; QUE Natanael é o assassino de seu irmão; QUE tem um casal que mora na frente da casa da mãe da depoente que viu o crime, só que Natanael ameaçou esse casal e esse casal foi embora para o sítio; QUE

Natanael chegou pela manhã, na casa da mãe da depoente, também mãe da vítima, e disse, olhando para ela: “me perdoa, tia, me desculpa, tia”; QUE, no dia seguinte, o acusado fugiu; QUE a vítima deixou filhos e esposa; QUE a esposa da vítima está entrando em depressão; QUE a vítima não tinha passagens pela polícia, mas o Natanael sim. (...) – transcrição livre de trechos do depoimento constante em mídia anexa.

A testemunha ZILDA SOARES CONCEIÇÃO, mãe da vítima, disse que, no dia dos fatos, quando o seu filho foi levado para o hospital em Cametá, Natanael chegou, ajoelhou, e pediu perdão e desculpa para a depoente; QUE a depoente não respondeu nada, pois estava muito adoecida, sobretudo pelo estado em que o seu filho estava; QUE a depoente estava chorando muito; QUE a depoente ainda sofre muito pela perda do seu filho por conta de um celular; QUE o seu filho estava todo quebrado nas pernas, braços, costela, crânio, dente; QUE não sabe o motivo de Natanael ter ido pedido perdão e desculpa; QUE foi Natanael quem matou o seu filho; QUE o celular do seu filho nunca foi recuperado; QUE vizinhos teriam dito que foi Natanael; QUE Wadimilson afirmou que foi Natanael; QUE não tem proximidade

com o acusado, mas já conhecia o acusado pelo fato de que ele vivia na rua da casa da depoente, praticando crimes; QUE a depoente já chegou a conversar com o acusado e pediu para ele aceitar Jesus. (...) – transcrição livre de trechos do depoimento constante em mídia anexa.

O acusado NATANAEL GOMES DOS SANTOS não confessou o delito; QUE não pediu desculpa e perdão à mãe da vítima; QUE Wadimilson mentiu.

(...).

Com efeito, embora o acusado tenha negado o delito, verifico que o seu depoimento é prova isolada, que não se coaduna a nenhuma outra prova produzida, uma vez que a testemunha ocular, Wadimilson da Conceição, que estava na companhia da vítima Zenaldo Conceição Navegante na madrugada dos fatos, foi categórica, tanto em sede de investigação policial (ID 16474710 - Pág. 9), quanto em juízo, ao indicar o ora apelante como autor dos fatos.

Sobre o tema:

PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO REDIMENSIONADO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. (...).
2. Não prospera o pedido de absolvição, fundado na ausência ou insuficiência probatória, quando os elementos de prova demonstram que os réus foram os autores do crime de latrocínio narrado na denúncia.
3. (...). 8. Apelos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT, Apelação nº 0723906-65.2021.8.07.0003, Des. Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicado no DJE: 21/03/2023).

Dessa feita, todo o arcabouço probatório, o qual se mostra robusto e coeso, respalda a sentença recorrida, razão pela qual mantenho o édito condenatório, não havendo que se falar, portanto, no acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas.

Quanto a dosimetria,
melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução do valor da sanção pecuniária
. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se o acerto do magistrado ao avaliar a
culpabilidade
exacerbada do acusado, o qual agiu com extrema violência na prática delitiva, restando imperioso acrescentar que o crime fora cometido não só contra a vítima Zenaldo, cujo resultado foi a sua morte, mas também contra a testemunha Wadimilson, que estava na companhia do ofendido, extrapolando, portanto, a violência contra apenas uma vítima; e, no mesmo sentido, como bem pontuou o juízo sentenciante,
as circunstâncias do crime
revelam-se de extrema reprovabilidade, na medida em que o ato criminoso foi praticado mediante a utilização de uma perna manca (pedaço de pau) e através de emboscada, pois o ora apelante estava na espreita numa rua escura, sem, por conseguinte, dar chance de defesa à vítima.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena-base ao patamar médio previsto para o tipo penal
[1]
, isto é, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, o magistrado não reconheceu circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo fora mantida a reprimenda provisória no patamar de 25 anos de reclusão, e mais o pagamento de 120 dias-multa, que deve se manter como definitiva, ante a ausência de elementos a serem considerados na fase derradeira, restando nesse momento imperioso acrescentar que o juízo sentenciante estabeleceu
a pena pecuniária
de forma escorreita, submetendo-a ao procedimento trifásico e acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido também o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Em conclusão, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 3º

Se da violência resulta:

(...) II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Belém, 16/09/2024